Tribunal: TJMT
Processo: 1015005-62.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015005-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO FARIAS GONCALVES - CPF: 014.877.150-56 (ADVOGADO), MARIZA DA COSTA LOURENCO - CPF: 546.894.492-87 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÚMERO INSUFICIENTE” – PROTESTO INEXISTENTE – CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM –
RECURSO PREJUDICADO
.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão
“ad quem”
o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, circunstância essa não verificada no caso concreto, a autorizar a extinção da ação por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes.

Consoante entendimento do STJ, a remessa de mensagem eletrônica por meio de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, para a validade da comprovação da mora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1015005-62.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARIZA DA COSTA LOURENÇO

AGRAVADO:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIZA DA COSTA LOURENÇO
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão nº 1010462-10.2023.8.11.0002, ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/a
, que deferiu a medida de urgência pleiteada e, em consequência, determinou a busca e apreensão do veículo Marca: RENAULT, modelo DUSTER DYNAMIQUE 2.0, ano fabricação 2012, chassi 93YHSR2LADJ367836, placa OBB2J75, cor PRATA e renavam nº 000475095073.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que “
tanto os juros contratuais quanto os juros demonstrados na prática são irregulares, isto por que quando feita consulta à taxa média de mercado estipulado pelo BACEN na época da contratação (10/10/2022), temos que a taxa de juros mensal e anual a ser aplicada, deveria ter sido: 2,03% a.m / 27,20.a.a, conforme os indexadores 25471 e 20749 (taxa média de operações de crédito- aquisição de veículos pessoa física),. (tabela BACEN ANEXA)
” (sic).

Assevera que “
os juros remuneratórios contratuais (3,71% a.m/54,92% a.a) ultrapassam e muito a taxa média de mercado da época da contratação (2,03% a.m/27,20.a.a). Razão pela qual está presente a flagrante abusividade
” (sic).

Destaca que “
resta caracterizada a abusividade, não havendo que se falar em mora. Motivo pelo qual a agravante postula pela revogação da liminar, bem como a extinção do feito com base no artigo 485, inciso IV
” (sic).

Afirma que a notificação extrajudicial é irregular e não preencheu os requisitos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, alegando que “
a notificação juntada na emenda pelo autor consta como endereço insuficiente, e não que houve tentativas de entrega, ou que a destinatária se mudou, ou qualquer outro elencado na correspondência
” (sic).

Ressalta que “
o mesmo endereço informado no contrato, é onde a autora reside atualmente. Tanto que foi onde a autora recebeu mandado de busca e apreensão do seu veículo. A autora ainda reside no endereço, e sequer houve tentativas de entrega
” (sic).

Expõe que “
quando uma correspondência volta com o status “ENDEREÇO INSUFICIENTE” significa que foi preenchida de forma incorreta. Ou seja, o autor preencheu algum dado incorreto o que impossibilitou a expedição pelo correio, gerando insuficiência. Não houve tentativas de entrega
” (sic).

Com base nos pressupostos legais, requer provimento deste instrumento, determinando a devolução imediata do veículo objeto dos autos, com a aplicação de multa na hipótese da apreensão e venda do veículo, consoante artigo 3º, parágrafos 6º e 7º do DL911/69, bem como a extinção do feito nos termos do artigo 485, IV, do CPC e a condenação da agravada nos pagamentos das custas e honorários advocatícios.

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por mim, na data de 06/07/2023, conforme Id. 174404192.

Contra essa decisão, sobreveio a oposição dos embargos declaração por parte da agravante, em que sustenta a obscuridade e contradição no
decisum
, alegando que “
embora tenha decidido pela suspensão da liminar de busca e apreensão concedida no juízo de origem, não constou na decisão sobre a restituição do veículo à agravante. Algo que foi pleiteado no Agravo de Instrumento ora interposto
” (sic), pugnando pelo acolhimento dos declaratórios, sanando-se o vício acima apontado (Id. 174520167).

O agravado apresentou contraminuta, alegando a validade na notificação extrajudicial realizado por e-mail, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 175408673).

Deferida a benesse da justiça gratuita nesta instancia recursal, ante a comprovação dos requisitos necessários para tanto (Id. 173587178).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, no que tange aos embargos de declaração opostos pela parte agravante, ainda pendente de análise, constata-se inviável o seu acolhimento, isso porque o
decisum
embargado mostra-se devidamente fundamentado e com as razões de decidir devidamente demonstradas, não havendo que se falar em vícios de omissão, obscuridade ou contradição, dessa forma,
rejeito
os aclaratórios.

Superada a referida questão, cinge-se dos autos que
MARIZA DA COSTA LOURENÇO
, com o presente recurso, pretende reformar a decisão de primeiro grau que deferiu busca e apreensão do bem móvel, qual seja, o
veículo automotor da marca RENAULT, modelo DUSTER DYNAMIQUE 2.0, ano fabricação 2012, chassi 93YHSR2LADJ367836, placa OBB2J75, cor PRATA e renavam nº 000475095073, garantido por Alienação Fiduciária
.

Para tanto, a agravante defende que a notificação extrajudicial é irregular e não preencheu os requisitos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, postulando pela revogação da liminar, bem como a extinção do feito com base no artigo 485, inciso IV, do CPC.

Pois bem. De início, ressalto que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Dessa forma, a notificação prévia é indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois, além de constituir o devedor em mora, abre a possibilidade da instituição financeira, ora agravada, ser reintegrada na posse do bem.

Nesse contexto, o Decreto-Lei n. 911/69 previa no §2º do artigo 2º, antes da redação dada pela Lei n. 13.043/2014, que a comprovação da mora poderia se dar tanto por meio de carta registrada quanto pelo protesto do título, cabendo, ao credor, decidir qual o critério a ser escolhido, mas era indispensável que a parte comprovasse que a notificação da mora foi recebida no endereço indicado no contrato entabulado entre as partes.

Contudo, o dispositivo vigente diz que a mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
, confira:

“Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)”

Na hipótese, tem-se que a ação de busca e apreensão foi instruída a princípio com
um e-mail enviado para o endereço eletrônico
marizacostal18@gmail.com
(Id. 113250077 – pág. 06 dos autos de origem),

de modo que não tem validade para caracterizar a mora da agravante
.

A notificação por e-mail não é meio idôneo capaz de constituir o devedor em mora, porque a mensagem eletrônica, mesmo que por “e-mail registrado”, não atende aos requisitos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AR FRUSTRADO –
PROTESTO DO TÍTULO EFETIVADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, de modo que, não preenchido o requisito legal, a extinção do processo sem julgamento de mérito é medida que se impõe.”
(N.U 1006596-81.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 05/03/2022)

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – REQUISITO ESSENCIAL -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL – MORA NÃO CONFIGURADA
– DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça.
A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora. A remessa de mensagem eletrônica através de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, § 2º, do DL911/69 à validade da comprovação da mora.
”
(TJ-MT 10198909020218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

Todavia, fora oportunizado a parte autora/agravada a emendar a inicial, a fim de comprovar a constituição da mora, quando a instituição agravada apresentou cópia da notificação extrajudicial, que sequer foi realizada no endereço da devedora, uma vez que consta o motivo da devolução como “ENDEREÇO INSUFICIENTE” (Id. 114680141 dos autos de origem).

Nada obstante tenha sido frustrada a tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço da devedora, ora agravante, não se observa no processo de origem que tenha o credor/agravado realizado o competente protesto do título por edital, conforme lhe cabia na hipótese, a fim de que se pudesse considerar notificada a devedora pela via editalícia, e, assim, comprovada a mora.

Dessa maneira, não houve a válida constituição em mora da agravante, que, segundo o verbete sumular acima, é condição essencial da ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito, cuja inobservância acarreta a extinção do feito de base.

Nesse sentido, segue orientação desta Corte de Justiça em casos análogos:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE APLICOU O EFEITO TRANSLATIVO E JULGOU EXTINTA A AÇÃO NA ORIGEM –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO – RETORNO PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO DE TÍTULO NÃO COMPROVADO – MORA NÃO CONFIGURADA
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA – INSTRUMENTAL PREJUDICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recurso cível ordinário transfere ao órgão ad quem o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Considerando que a notificação extrajudicial encaminhada por AR, no endereço do contrato, retornou com o motivo “NÃO PROCURADO”, necessário se faz o protesto do título, valendo-se, inclusive, da modalidade editalícia, o que não foi devidamente comprovado nos autos.
Não

havendo válida constituição em mora do devedor, que é condição essencial da ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito, cuja inobservância acarreta a extinção do feito de base
.”
(N.U 1021205-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE –
DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
– NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO DO TÍTULO NÃO PROVIDENCIADO –
MORA NÃO CONSTITUÍDA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
A comprovação da mora é condição essencial à procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão e a falta de esgotamento dos meios de notificação pessoal do devedor importa em ausência de comprovação da mora, bem assim, na extinção, sem resolução do mérito, da Ação de Busca e Apreensão
.”
(N.U 1001515-32.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO ELETRÔNICO DO DEVEDOR (E-MAIL) – FORMA NÃO PREVISTA EM LEI –
MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A partir da alteração promovida pela Lei nº. 13.043/2014, o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº. 911/1969 passou-se a dispor que para a comprovação da mora não mais se exige que a notificação extrajudicial seja realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, bastando a entrega de “carta registrada com aviso de recebimento” no endereço físico do consumidor, não se admitindo, portanto, que a medida seja realizada por outro meio, como por e-mail, de modo que,
a falta de comprovação da mora, requisito necessário e imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ), mister a extinção da ação
.”
(N.U 1014308-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 29/10/2022)

Desse modo, rejeito os embargos de declaração anteriormente opostos e, de ofício, aplico o
efeito translativo
e
JULGO EXTINTA
a Ação de Busca e Apreensão nº. 1010462-10.2023.8.11.0002, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3º do CPC, restando prejudicado o presente recurso.

Por consequência, condeno o autor, ora agravado, a pagar as custas processuais e honorários de sucumbência, da qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023